Tribunal: TJDFT
Processo: 0763974-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2021. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”(art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo as fichas financeiras de dezembro de 2019 a janeiro de 2021 o terço de férias foi pago sem levar em conta o abono de permanência que integrava o salário da servidora (ID 45722268), pelo que são devidas as diferenças. Ademais, a incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e neste o abono de permanência não é incluído.
3 – Erro material. Correção de ofício. A sentença declarou o direito da autora de que o abono permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 751,55, a título de diferença de terço de férias pagos em dezembro de 2019 e janeiro de 2021. Todavia, conforme documentos juntados ao processo, bem como pelo próprio pedido formulado na petição inicial, o período correto é de dezembro de 2019 a janeiro de 2021. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Corrige-se, de ofício, o erro material para determinar que a condenação se aplique ao período de dezembro de 2019 a janeiro de 2021. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
V